Tribunal: CARF
Processo: 10166.720167/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720167/2017-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.183 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
ADIBERTO APARECIDO SANTANA REFORMAS E MAUNTENCAO -
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS.
Não tendo sido regularizada a integralidade dos débitos no prazo de 30 (trinta)
dias da ciência do ADE, deve ser mantida a exclusão da empresa da sistemática
de tributação pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720167/2017-16
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.183 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720167/2017-16

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-069.447 -
2a Turma da DRJ/JFA, de 31 de janeiro de 2019, que manteve a exclusão do Simples Nacional,
efetivada pelo Ato Declaratório Executivo (ADE), com efeitos a partir de 01/01/2017, em virtude de a
contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa.
O Despacho Decisório de fls. 8 e 9 contem a informação de que o débito de natureza
previdenciária que motivou a exclusão da empresa do Simples Nacional foi objeto do discussão no
âmbito do PAF no 10166.730705/2016-91, que manteve a exigibilidade do crédito tributário. A
contribuinte teve ciência desta decisão em 03/05/2017. Transcrevo trecho do relatório:
Trata-se de pedido de contestação à exclusão do Simples Nacional, com efeitos
a partir de 01/01/2017, em virtude da existência de débito previdenciário sem
regularização, conforme processo no 10166.730705/2016-91.
Contribuinte alega que a empresa foi excluída do Simples Nacional, porém
desde 01/12/2016 havia protocolado recurso na Receita Federal solicitando a
impugnação do débito conforme Lei no 7.512/2014, no âmbito do processo no
10166.730705/2016-91 e que até a data de pedido deste processo em análise o referido
processo de impugnação não havia sido julgado.
Informo que no processo no 10166.730705/2016-91 foi julgado procedente o
débito, negando assim o recurso do contribuinte, mantendo o crédito tributário. Sendo
assim o mesmo tem sua exclusão confirmada do Simples Nacional, por conter o
referido débito a época da exclusão. Contribuinte teve ciência dessa decisão, via AR
no dia 03/05/2017.
Consultas efetuadas pela DRJ confirmaram que os débitos eram exigíveis no
limite normativo para sua regularização, de modo que foi mantida a exclusão da empresa do
Simples Nacional.
Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO.
REGULARIZAÇÃO
DE
PENDÊNCIA
FISCAL.
INOCORRÊNCIA.
Não regularizadas pendências fiscais que geraram a exclusão do Simples
Nacional, há que se manter a exclusão de ofício operada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificado dessa decisão em 25/02/2019, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 07/03/2019, informando que teria pedido o parcelamento de todos os débitos em
20/02/2017, conforme transcrição a seguir:
Adiberto Aparecido Santana Reformas e Manutenção — ME, pessoa jurídica
estabelecida a QDA 05 CL 14 Loja 05 - Parte - Sobradinho - DF, devidamente
registrada no CNPJ sob n° 11.107.845/0001-05 e no Governo do Distrito Federal sob
n° 07.526.648/001-46, abaixo assinado vem mui respeitosamente perante V.Sa,
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.183 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720167/2017-16

apresentar manifestação de inconformidade contra a decisão ora proferida, de acordo
com artigo 39 da Lei Complementar 123 de 14/12/2006 e do artigo 15 do decreto
70.235 de 06/03/1992, conforme segue:
a) Improcedente o indeferimento da contestação à exclusão do Simples
Nacional ano calendário 2017, tendo em vista que a requerente cumpriu com suas
obrigações pelo simples fato de ter feito o parcelamento de seus débitos antes da
Sentença do Despacho n° 0473/2018, de 06/08/2018. Ou seja pediu o parcelamento de
todos débitos em 20/02/2017;
b) Para comprovar a veracidade dos fatos, seguem em anexo a comprovação dos
respectivos pagamentos.
Ao final, pede deferimento.

É o relatório.

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.183 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720167/2017-16

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 25/02/2019 do Acórdão no 09-069.447 -
2a Turma da DRJ/JFA, de 31 de janeiro de 2019, tendo apresentado seu Recurso Voluntário em
07/03/2019, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso Voluntário é assinado pelo responsável legal da empresa, em
conformidade com documentos contidos nos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.

Mérito.
O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 01/01/2017, em virtude da existência de débitos com a Fazenda Pública Nacional, com a
exigibilidade não suspensa.
A previsão de exclusão da empresa do Simples Nacional, quando possuir débitos
com o INSS ou com as Fazendas Públicas, cuja exigibilidade não esteja suspensa, está contida no
inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, reproduzido a
seguir:
Lei Complementar no 123, de 14/12/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A possibilidade de regularização das pendências que ensejaram a exclusão da
empresa do Simples Nacional está contida no art. 4° do Ato Declaratório Executivo que
determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional:
Art. 4° Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da pessoa
jurídica sejam pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste Ato
Declaratório Executivo (ADE), ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE
devido a outras pendências porventura identificadas. Alterar – ver voto Tiago
O débito que motivou a emissão do ADE refere-se à multa pelo atraso da entrega
da GFIP e foi apurado em 31/12/2010, conforme tela a seguir:
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.183 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720167/2017-16

Para melhor compreensão da situação deste débito, a ordem cronológica dos fatos
é representada no quadro a seguir:
DATA
DESCRIÇÃO
04/10/2016
 Ciência do ADE;
03/11/2016
 Prazo legal para regularização dos débitos (30 dias da ciência do ADE);
01/12/2016
 Impugnação do débito pela contribuinte – PAF no 10166.730705/2016-91. Informação extraída da
Contestação da Contribuinte (fl. 3);
09/01/2017
 Protocolo da Contestação à Exclusão do Simples Nacional (fl. 2 e 3):
Que a empresa foi excluída do Simples Nacional, porém desde 01/12/2016 foi protocolado recurso nesta
agencia de atendimento solicitando a impugnação do débito conforme Lei 7.512/2014 e até agora o
processo não foi analisado, não é justo a exclusão da empresa do Simples Nacional sem a análise do
processo em questão.
02/02/2017
 Pedido de parcelamento dos débitos. Informação extraída do Recurso Voluntário (fls. 18)
a) Improcedente o indeferimento da contestação à exclusão do Simples Nacional ano calendário 2017,
tendo em vista que a requerente cumpriu com suas obrigações pelo simples fato de ter feito o
parcelamento de seus débitos antes da Sentença do Despacho n° 0473/2018, de 06/08/2018. Ou seja
pediu o parcelamento de todos débitos em 20/02/2017;
b) Para comprovar a veracidade dos fatos, seguem em anexo a comprovação dos respectivos pagamentos.
03/05/2017
 Ciência da decisão proferida no âmbito do processo no 10166.730705/2016-91, que manteve a exigência do
débito que motivou a exclusão da empresa do Simples Nacional. Informação extraída do Despacho
Decisório no 0473/2018 - Diort/DRF-Brasília/DF (fl. 8):
Informo que no processo no 10166.730705/2016-91 foi julgado procedente o débito, negando assim o
recurso do contribuinte, mantendo o crédito tributário. Sendo assim o mesmo tem sua exclusão
confirmada do Simples Nacional, por conter o referido débito a época da exclusão. Contribuinte teve
ciência dessa decisão, via AR no dia 03/05/2017.
06/08/2018
 Despacho Decisório no 0473/2018 - Diort/DRF-Brasília/DF, que manteve a exclusão da empresa do Simples
Nacional (fls. 8 e 9):
31/01/2019
 Acórdão no 069.447 - 2a Turma da DRJ/JFA, que manteve a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Pela análise das informações, verifica-se que apesar de ter havido tentativa da
contribuinte para regularizar as pendências que motivaram a emissão do ADE, tanto por meio da
impugnação do débito (PAF no 10166.730705/2016-91), ocorrida em 01/12/2016, como pelo
pedido de parcelamento com data de 20/02/2017, estes fatos ocorreram após 03/11/2016, quando
já tinha finalizado o limite normativo. Observa-se, ainda que a própria data do protocolo da
contestação da exclusão do Simples Nacional, 09/01/2017, também é fora deste prazo.
Neste ponto deve ser destacado que é vedado aos membros das turmas de
julgamento do CARF julgar de forma diversa da prescrita em lei, utilizar discricionariedade ou
pronunciar-se a respeito de dispositivos legais, conforme determina o artigo 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.183 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720167/2017-16

Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
No caso em análise, verifica-se que a ciência do ADE ocorreu em 04/10/2016, de
modo que a interessada teria até 03/11/2016 para providenciar a regularização dos débitos que
ensejaram sua exclusão do Simples Nacional.
No entanto, apesar das tentativas da interessada, os débitos que acarretaram a
emissão do Ato de Exclusão do Simples Nacional não foram regularizados no prazo de 30
(trinta) dias contado da sua ciência.
Desse modo, deve ser mantida a exclusão da empresa da sistemática de tributação
pelo Simples Nacional.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital